Tribunal: TJMT
Processo: 1000223-67.2025.8.11.0101
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000223-67.2025.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA - CPF: 051.590.561-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (TESTEMUNHA), APARECIDO CELESTINO VIANA - CPF: 141.498.771-49 (TESTEMUNHA), DANIEL RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 062.436.561-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PECCI DA CRUZ - CPF: 831.087.269-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 025.752.521-13 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000223-67.2025.8.11.0101

APELANTE: LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006), com pena fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 502 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve violação ao domicílio capaz de macular a licitude da prova obtida;

(ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(iii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com consequente redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso na residência foi precedido de denúncia anônima específica, abordagem pessoal com apreensão de drogas e autorização do morador, estando caracterizada situação de flagrante delito, o que legitima a busca domiciliar, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Tema 280).

4. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais e de testemunha vizinha, sendo válidas as provas produzidas.

5. A confissão parcial do réu quanto à posse de substância entorpecente para uso próprio atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos da nova redação da Súmula n. 630 do STJ, com aplicação retroativa por se tratar de norma mais benéfica.

6. Redimensionamento da pena para 5 anos e 5 meses de reclusão, mantidos os 502 dias-multa. Indeferido o pedido de recorrer em liberdade, em razão da manutenção da prisão preventiva por fundamentos concretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando precedido de denúncia específica, flagrante em via pública e fundada suspeita de crime permanente. 2. A confissão parcial quanto à posse de droga para uso próprio justifica a aplicação da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico, com redução proporcional da pena, nos termos da Súmula 630 do STJ."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e XL; CPP, arts. 302, I, 312, 313, 387, § 1º; CP, art. 65, III, d; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, Súmula 630; STJ, AgRg no REsp 2.037.403/SP; STJ, AgRg no HC 804.099/SC; TJMT, N.U 1009968-25.2023.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000223-67.2025.8.11.0101

APELANTE: LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Lucas Eduardo Sousa da Silva, contra sentença proferida pelo juízo da Comarca de Cláudia, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 502 (quinhentos e dois) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões recursais, sustentou, em sede preliminar, a nulidade das provas produzidas, ao argumento de que houve violação ao domicílio perpetrada por agentes da Polícia Militar, sem a devida autorização judicial.

No mérito, pugnou por sua absolvição, sob o fundamento de insuficiência do conjunto probatório, asseverando que os elementos colhidos durante a instrução são frágeis e não permitem juízo condenatório, razão pela qual incide, na espécie, o princípio do
in dubio pro reo
.
Quando não, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a concessão do benefício de recorrer em liberdade, com a revogação da sua prisão preventiva.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000223-67.2025.8.11.0101

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Lucas Eduardo Sousa da Silva
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

Consta dos autos do Inquérito Policial que, no dia 17 de fevereiro de 2025, por volta das 11h40min, na rua Deodoro da Fonseca, n. 416, no município de Cláudia/MT, o denunciado LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA trazia consigo e tinha em depósito substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física ou psíquica, consistentes em maconha (Cannabis sativa L.) e cocaína, para fim diverso do consumo próprio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado, no dia do fato, policiais militares realizavam patrulhamento pela região quando foram informados, por um transeunte, sobre a existência de tráfico de drogas em uma residência de muro baixo e portão azul na rua Deodoro da Fonseca, vulgarmente conhecida como "Rua das Zonas".

Ao intensificarem as rondas no local indicado, os policiais avistaram o denunciado em frente à residência com as características descritas na denúncia anônima. Foi dada ordem de abordagem ao denunciado, que obedeceu prontamente. Durante revista pessoal, foram encontrados em sua posse 04 (quatro) papelotes de substância análoga à cocaína, 03 (três) porções de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) em dinheiro.

No momento da abordagem, havia três homens no interior do quintal da residência, os quais empreenderam fuga ao avistarem a viatura policial. O denunciado informou aos policiais que morava "de favor" na residência, que pertenceria a uma amiga de nome Lauane Bruna de Araújo Silvério, e autorizou a entrada dos agentes no imóvel.

Durante as buscas realizadas no interior da residência, foram localizados mais 05 (cinco) papelotes de substância análoga à cocaína e 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha, totalizando 09 (nove) papelotes de cocaína (7g) e 07 (sete) porções de maconha (37,63g).

Diligências investigativas posteriores, confirmaram através do depoimento de vizinhos que havia intensa movimentação na residência do denunciado, com entrada e saída de pessoas estranhas, incluindo adultos e adolescentes, caracterizando típico ponto de venda de drogas, conforme relatório de investigação n. 2025.13.17045.

A nocividade do material apreendido restou devidamente comprovada por meio do laudo pericial n. 541.3.10.8985.2025.010446-A01, o qual acusou resultado positivo para cocaína e maconha (ID 314730876).

A defesa suscita a nulidade da busca domiciliar, sustentando que a diligência foi realizada em desconformidade com as exigências legais. Contudo, em verdade, objetiva a absolvição do acusado, sob o fundamento de inexistência de materialidade delitiva, questão que demanda exame detido do acervo fático-probatório.

Dessa forma, a matéria será analisada no mérito recursal.

Na fase inquisitorial, o policial militar Filipe Machado Costa Neto descreveu a dinâmica da ocorrência nos seguintes termos:

Que esta GUPM, durante rondas, foi abordada por um transeunte, que solicitou anonimato. Este relatou que, na rua Deodoro da Fonseca, vulgarmente conhecida como Rua das Zonas, em uma casa de muro baixo e portão azul, estaria ocorrendo tráfico de entorpecente. Que esta GUPM intensificou as rondas na referida localidade, quando avistou o suspeito em frente a uma residência com as características repassadas. Foi dada ordem de abordagem ao suspeito, ordem que este obedeceu. durante busca pessoal, foi localizado com o suspeito quatro papelotes de substância análoga à cocaína, três porções de substância análoga à maconha e R$ 240,00. No momento da abordagem, haviam três homens no interior do quintal e todos empreenderam fuga ao avistar a viatura. Após a busca pessoal, o suspeito relatou que mora de favor na residência, mas que a casa pertence a Lauane Bruna de Araújo Silvério, que é sua amiga. O suspeito autorizou nossa entrada no interior da casa, onde localizamos mais cinco papelotes de substância análoga à cocaína e quatro porções de substância análoga à maconha.

O depoimento do policial Rafael Coelho de Oliveira confirmou a narrativa apresentada (ID 314730853). Já na delegacia de polícia, o réu optou por permanecer em silêncio (ID 314730855).

Durante a instrução processual, o policial Filipe Machado Costa Neto reiterou as circunstâncias do flagrante:

[...] Que se recorda da ocorrência em questão. Que após receberem informações sobre os fatos, iniciaram rondas na área e, em determinado momento, visualizaram o acusado, que foi abordado.
Que havia outras pessoas dentro do quintal, as quais fugiram ao perceber a presença policial. Que com o acusado foram encontrados entorpecentes e uma quantia em dinheiro
. Que segundo afirmando pelo acusado, ele morava de favor no local, e que a casa não lhe pertencia. Durante a entrada na residência, localizaram mais entorpecentes, momento em que foi dada voz de prisão e o acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia (Adepol). Que não se recorda com exatidão a finalidade da droga, mas que acreditava ser para venda. Que, na data dos fatos, fazia pouco tempo que trabalhava naquela cidade e que, por isso, não conhecia a região.
Posteriormente, passou a saber que naquele local ocorria tráfico de drogas
”
(áudio id. 314730920).

No mesmo sentido, os policiais Rafael Coelho de Oliveira e Cleiton Melgarejo também prestaram declarações judiciais:

Que se lembra de alguns detalhes da ocorrência e contou que já havia abordado o acusado, Lucas, em outra ocasião. Que a equipe tomou conhecimento da situação após receber uma informação da residência. Ao chegarem, visualizaram algumas pessoas no quintal, que correram quando avistaram a guarnição, enquanto o acusado permaneceu no local.
No interior da casa foi localizada certa quantidade de drogas, e o acusado teria confessado que os entorpecentes encontrados no quarto eram de sua propriedade
. Negou que tenha encontrado drogas com o acusado, contudo,
ressaltou que não se recorda bem dos detalhes, pois a abordagem inicial foi feita por outro policial
.
Que os entorpecentes encontrados incluíam cocaína e maconha, além de dinheiro
. Que já realizou abordagens de rotina com o acusado anteriormente, mas não se lembra se, em outras ocasiões, houve apreensão de substâncias ilícitas com ele. Descreveu a casa como simples, contendo uma cama e um ventilador,
e afirmou que, até onde sabia, apenas Lucas residia no local

(Rafael Coelho de Oliveira – áudio id. 314730920).

Que participou da investigação realizando buscas e colhendo informações com vizinhos da residência onde os fatos ocorreram. Que, durante diversos dias, foi ao local e conversou com os moradores da vizinhança,
que relataram intensa movimentação de pessoas entrando e saindo da casa, inclusive adolescentes, tanto durante o dia quanto à noite
. A movimentação envolvia bicicletas, motos e carros,
o que os vizinhos consideravam incomum, dado que não se tratava de um estabelecimento comercial
. Afirmou que alguns vizinhos aceitaram prestar depoimento como testemunhas e chegaram a ser intimados para isso. No entanto, posteriormente, alguns compareceram à delegacia para retirar seus depoimentos, alegando motivos pessoais, sem entrar em detalhes. Declarou que nunca havia visto o acusado antes e que trabalha no município de Cláudia há cerca de um ano e meio. Que, segundo os vizinhos, não havia contato com o acusado, que era conhecido apenas de vista como “o rapaz que usa tornozeleira. [...]
(Cleiton Melgarejo – áudio id. 314730920).

Em juízo, também foi ouvida a testemunha Aparecido Clestino Viana, vizinho do apelante, que confirmou a movimentação atípica no imóvel:

Que mora em frente à residência e presenciou o dia da apreensão. Confirmou que observava constante movimentação na casa, com pessoas entrando e saindo, inclusive menores de idade.
Que a noite era comum a presença de pessoas chegando a pé, de moto ou bicicleta, o que lhe parecia estranho, já que o local não funcionava como comércio
. Que viu o acusado duas vezes na frente da residência, mas afirmou que não o conhecia, pois era novo na cidade, tendo se mudado para a pensão onde reside há cerca de 30 dias. Que foi ouvido na delegacia, mas que não reconheceu ninguém no local.

O réu, por sua vez, declarou: (i) que estava morando há dois dias na casa de “Lauani”, que lhe ofereceu moradia por estar em situação de rua; (ii) que o imóvel era compartilhado com “Lauani” e “Tiere”, e nenhum deles exercia atividade laborativa; (iii) que se encontrava deitado no interior da casa no momento da abordagem; (iv) que os policiais trouxeram outros indivíduos (João Pedro, Tiere e Gustavo) para dentro da residência; (v) que a abordagem não ocorreu em frente à casa, e que não viu os policiais localizando entorpecentes com os demais; (vi) que faz uso diário de maconha, sendo sua a substância localizada sobre uma estante, para consumo próprio, negando, no entanto, ser o proprietário da cocaína; e (vii) que possuía R$ 100,00 no bolso, valor supostamente fornecido por sua avó, além de confirmar que sua tornozeleira eletrônica encontrava-se desligada (áudio ID 314730920).

Ao contrário do sustentado no apelo, não se constata qualquer ilegalidade na busca domiciliar.

O conjunto probatório revela que a Polícia Militar foi acionada via denúncia anônima acerca de movimentação típica de tráfico de entorpecentes no endereço onde se encontrava o recorrente. No local, os agentes visualizaram Lucas em frente à residência, cujas características coincidiam com aquelas relatadas. Outras pessoas também estavam no quintal e empreenderam fuga ao perceberem a aproximação policial. Após a abordagem, foram localizadas com o acusado porções de cocaína, maconha e dinheiro.

Tais elementos configuram, nos termos do art. 302, I, do CPP, situação de flagrante delito, legitimando a adoção imediata de medidas repressivas, inclusive o ingresso no domicílio sem mandado judicial, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas.

Comprovado o flagrante, os agentes adentraram o imóvel, onde encontraram outras porções de substâncias entorpecentes: cinco papelotes de cocaína e quatro porções de maconha.

A narrativa descrita na peça acusatória mostra-se amplamente respaldada nos elementos colhidos em juízo. Os policiais Filipe Machado Costa Neto,
Rafael Coelho de Oliveira e Cleiton Melgarejo
relataram, com detalhes, toda a dinâmica da operação policial, confirmando o conteúdo probatório produzido na fase inquisitorial.

Do mesmo modo, o depoimento da testemunha Aparecido Clestino Viana reforça a versão acusatória, ao relatar movimentação anormal no imóvel, inclusive de menores, conduta usual em pontos de comercialização de drogas, as chamadas “bocas de fumo”.

Consoante reiterada jurisprudência,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT).

Invocam-se ainda os seguintes precedentes:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Ressalte-se que não há, nos autos, qualquer elemento que indique arbitrariedade ou excesso por parte dos agentes públicos, sendo a atuação estatal legítima e proporcional à gravidade da conduta investigada.

Cabe lembrar que, tratando-se de crime de natureza permanente – como o tráfico de drogas na modalidade “manter em depósito” –, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, enquanto persistir a conduta ilícita, autorizando a atuação policial imediata.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao reconhecer que,
“Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF”
(RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024).

Em consonância, o Superior Tribunal de Justiça também consolidou entendimento de que
“Não há ilicitude no ingresso de policiais em domicílio se a medida decorre não apenas de notitia criminis anônima, mas de notícia específica, seguida de abordagem efetuada do lado de fora, em frente ao imóvel, e subsequente fuga do agente para o interior da residência, contexto fático que não impede a validade do flagrante e da busca e apreensão”
(STJ, AgRg no HC n. 804.099/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Destarte, não se identifica qualquer irregularidade na conduta policial que justifique a nulidade arguida pela defesa, uma vez que a atuação estatal observou as garantias constitucionais, notadamente o devido processo legal, a ampla defesa e a legalidade da prova produzida.

Nessa perspectiva, não há que se cogitar em nulidade das provas colhidas na diligência, especialmente porque a própria Constituição Federal admite, em hipóteses excepcionais, o ingresso em domicílio sem prévia autorização judicial, sem que isso represente violação ao princípio da inviolabilidade da residência
[1]
.

A propósito, a jurisprudência já consolidou entendimento nesse sentido:

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1)
a entrada dos policiais decorrer de
‘prosseguimento ininterrupto às diligências’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses”
[2]
.

É evidente que o ingresso dos policiais na residência de Lucas resultou da sequência lógica e ininterrupta da diligência desencadeada a partir de denúncia específica, não se vislumbrando qualquer nulidade, como sustentado pela defesa.

A jurisprudência é firme ao exigir a presença de fundadas razões – isto é, justa causa – para autorizar a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. Apenas diante de um contexto fático anterior que revele, de forma concreta, a prática de ilícito penal no interior da residência é que se admite, nos termos constitucionais, a relativização dessa garantia
[3]
.

Além disso,
“
a inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5º, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial. No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão. Outrossim, a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte’
[4]
.

Cumpre destacar, ainda, que
“é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)”
[5]
.

Nesse contexto, a denúncia – ainda que anônima – contendo elementos específicos sobre a prática do crime de tráfico de drogas no interior da residência do réu, com descrição das características do imóvel e do indivíduo responsável pela mercancia, somada à apreensão prévia de porções de entorpecentes com o acusado em frente à casa, constitui fundamento legítimo para o ingresso domiciliar sem prévia autorização judicial, afastando, por conseguinte, qualquer alegação de ilicitude da prova obtida
.

Colha-se, nesse ponto, os seguintes precedentes:

[...] 3. No caso em tela, os agentes policiais receberam denúncia, via COPOM, de que os acusados estariam gerenciando o tráfico de drogas no bairro Hélio Vergueiro Leite, sendo que Victor iria sair da residência por volta de 18h para levar drogas para a "biqueira". Dirigindo-se ao referido local, viram Victor saindo da casa, em direção à via pública, na posse de um pacote, motivo suficiente para abordá-lo, ocasião em que apreenderam 104 pinos de cocaína. Com isso, entraram na casa e encontraram o resto da droga.

4. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais, após receberem informação, dirigiram-se ao local indicado e lá, antes do ingresso na residência dos acusados, encontraram droga com um deles, fora da residência. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.037.403/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

[...] “Identifica-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da ‘anterior apreensão de entorpecentes’, a atrair ‘suspeitas de que se mantinha drogas em depósito’ (STF, RHC n. 219955/SC).

A 5ª Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação específica sobre a venda de substância entorpecente pela apelante em sua residência e localização de drogas em seu poder], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS,; AgRg no HC nº 766.447/SC; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007)”
(TJMT, N.U 1006191-03.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/7/2024, Publicado no DJE 16/7/2024).

Por todas essas razões, não há como acolher a tese de ilicitude da busca domiciliar, tampouco se vislumbra fragilidade no acervo probatório, impondo-se, como medida de justiça, a manutenção da condenação imposta ao apelante, uma vez que os elementos constantes dos autos conduzem, de forma segura e inequívoca, à sua responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Com efeito,
“é inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa judicial de autoria ajustada pelo agente delitivo
(TJ/MT, N.U 1009968-25.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

No entanto, quanto ao pleito subsidiário de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, assiste razão ao apelante.

Durante a fase judicial, o réu admitiu a posse da maconha apreendida, alegando tratar-se de substância para consumo próprio, embora tenha negado a propriedade das porções de cocaína encontradas e a prática do tráfico de drogas.

É cediço que a atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do CPP possui natureza objetiva, bastando o reconhecimento espontâneo do réu quanto à autoria do delito, independentemente de juízos subjetivos ou elementos circunstanciais.

No caso concreto, a confissão qualificada do acusado amolda-se à hipótese contemplada pela nova redação da Súmula n. 630 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena”
(STJ, Súmula 630, redação revista em 10/09/2025, Tema Repetitivo 1.194).

No âmbito processual penal, é consolidado o entendimento de que interpretações jurisprudenciais mais benéficas ao réu, ainda que posteriores ao fato criminoso, devem retroagir em seu benefício.

Nesse sentido, embora a nova redação da Súmula n. 630 tenha sido publicada após a data dos fatos (17-2-2025), sua aplicação ao presente feito é plenamente cabível, com base no princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, e no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

Trata-se de evolução jurisprudencial que confere relevância jurídica à confissão parcial ou qualificada, mesmo quando desacompanhada de admissão integral da conduta típica, e ainda que não tenha sido decisiva para o convencimento do juízo.

Sobre o tema, destacam-se as teses fixadas pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.194:

1) A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, é apta a abrandar a pena
independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova
. Contudo, essa regra vale desde que não tenha havido retratação, exceto se, mesmo após a retratação, a confissão inicial tenha servido à apuração dos fatos.

2) A atenuação deverá ser aplicada em menor proporção
e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena
ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Dessa forma, ainda que à época dos fatos vigesse a redação anterior da súmula, que exigia confissão plena da traficância, deve prevalecer a nova orientação, por ser mais benéfica ao réu, conforme os princípios constitucionais e penais aplicáveis.

Nessa perspectiva, o reconhecimento da atenuante é medida impositiva, devendo ser parcialmente compensada com a agravante da reincidência, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, com aumento da pena-base em 1/12 (um doze avos).

Assim, fixa-se a reprimenda definitiva do apelante em
5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

A pena de multa, por sua vez, deve ser mantida em 502 (quinhentos e dois) dias-multa, em razão da vedação à
non reformatio in pejus
, considerando a ausência de recurso por parte da acusação, cuja modificação poderia prejudicar o réu.

No tocante ao pedido de recorrer em liberdade, este não merece acolhimento.

A sentença manteve a segregação cautelar, com fundamento
na inexistência de alteração das circunstâncias que motivaram a decretação da prisão preventiva
, especialmente após o reconhecimento da materialidade e da autoria pela sentença condenatória (art. 387, § 1º, do CPP). Ademais, restou consignado que o réu foi condenado a regime inicial fechado, tendo respondido parcialmente preso ao processo, sendo incompatível com a lógica do sistema penal permitir sua soltura nesse momento (ID. 314730931).

O decreto prisional registrou:

[...]
Em relação à prisão em flagrante há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, conforme Boletim de Ocorrência de n° 2025.50553, termo de depoimentos dos policiais que prenderam o custodiado e imagem das drogas, estando presente um dos requisitos do artigo 312 do CPP. Nesse ponto, realizando pequeno ajuste à expressão normativa, não se fala aqui em “prova”, mas também em indícios, considerando que prova, sob o meu ponto de vista, exige o desencadeamento de atividade probatória, a qual somente pode ser feita em contraditório, inexistente (ou pelo menos mitigado) na atual fase de inquérito policial.

Em relação aos demais requisitos, o custodiado foi preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previstos no artigo 33 da Lei n° 11.343/06, sendo crime doloso com pena, superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I CPP). Ainda, crime de tráfico de drogas atenta contra a ordem/saúde pública de natureza grave e inclusive inadmite aplicação de fiança (art. 323, II, do CPP).

No caso específico, a periculosidade do agente é evidenciada pelo modus operandi do crime. O custodiado foi flagrado em uma residência utilizada para o comércio de drogas, onde foram encontradas diversas porções de substâncias entorpecentes e dinheiro em espécie.

Havia ainda três indivíduos que fugiram ao notar a presença policial, o que reforça a presunção de que a localidade servia como ponto de distribuição de drogas.

No mais, verifica-se dos autos que inexiste dúvida sobre a identidade civil do (a) (s) preso (a) (s) e o crime não envolveu violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (313, inciso III e §1° do CPP).

No que concerne aos antecedentes criminais (artigo 313 inciso II CPP), em uma busca no sistema SEC – Sistema de Expedição de Certidão,
constata-se que o custodiado possui registros de processos em seu desfavor, sendo um deles um executivo de pena sob n° 2000068-14.2024.811.0091 – evidenciando sua reincidência pelo mesmo crime
.

Mas, ainda que esteja ausente o inciso III e §1° do CPP, o modus operandi demonstrado pelo custodiado leva à necessidade de garantir a ordem pública, que inexoravelmente restou maculada diante da gravidade “em concreto” dos fatos a ele imputados, conduta altamente reprovável.

O preso, sem nenhum temor, estaria, em tese, realizando o tráfico de drogas na cidade de Cláudia/MT, sendo responsável pelo abastecimento do tráfico na região e evidenciando sua dedicação à traficância em larga escala. Portanto, caso seja solto, provavelmente voltará a cometer o mesmo tipo de crime.

Ademais, restou demonstrado que,
mesmo submetido a medidas alternativas em razão de outro processo, o custodiado violou as condições impostas onde, apesar do uso de tornozeleira eletrônica, retornou ao cometimento de crimes, revelando total descaso com a lei e desinteresse por sua reinserção social
.

A jurisprudência é clara ao reconhecer que tal comportamento justifica a custódia preventiva: "A prática de um novo crime, enquanto o réu cumpria pena no regime aberto e fazia uso de tornozeleira eletrônica, denota descaso com a lei, bem como retrata seu desinteresse por qualquer forma de reintegração social, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade de sua conduta" (TJTO, Habeas Corpus Criminal, 0002763-92.2023.8.27.2700, Rel. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, julgado em 04/04/2023, DJe 10/04/2023).

Diante do exposto, a aplicação de medidas cautelares alternativas é inadequada, pois insuficiente para conter a reiteração criminosa do custodiado. A segregação cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, prevenção de novos delitos e para assegurar a instrução criminal.

Além disso, o estado de preocupação e insegurança gerado pela liberdade do custodiado colide com suas garantias constitucionais de se ver livre, autorizando a decretação da custódia provisória para a salvaguarda da ordem pública e prevenção de novas investidas criminosas
(Auto de Prisão em Flagrante n. 1000140-51.2025.8.11.0101).

De se consignar que
“a periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública”
(STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Conv. do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe 30/11/2023).

Importa ressaltar que esta Câmara Criminal já se debruçou sobre a questão no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1007751-67.2025.811.0000, tendo decidido pela manutenção da prisão preventiva, diante do risco concreto de reiteração do fato delituoso

Outrossim, é pacífico o entendimento de que,
“tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença, lhe fosse deferida a liberdade”
(STJ, AgRg no HC n. 977.117/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo para redimensionar a reprimenda imposta, ficando o réu,
Lucas Eduardo Sousa da Silva
, definitivamente condenado à pena de
5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
, em
regime fechado
, além do pagamento de
502 (quinhentos e dois) dias-multa
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]

CF, art. 5º, inciso XI – “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

[2]
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021.

[3]

STJ, HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 15/10/2020.

[4]
STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020.

[5]
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025